Tribunal: TJDFT
Processo: 0734038-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734038-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORENTINO PINHEIRO SANCHES AGRAVADO: MARIA ALDECILIA DA SILVA, JOAO BATISTA DOS REIS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Florentino Pinheiro Sanches contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 205023660 do processo de referência) que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguel e rescisão contratual ajuizada pelo ora agravante em desfavor de João Batista dos Reis e Maria Aldecilia da Silva, processo n. 0730189-08.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para determinar a desocupação do imóvel descrito nos autos, nos seguintes termos: (...) A concessão de tutela liminar de despejo em demandas que terão curso pelo rito da Lei do Inquilinato — LI (Lei no. 8.245/91) aplica-se apenas a contratos que não evidenciem a oferta de qualquer das garantias locatícias à qual alude o art. 37 da referida Lei, enquanto requisito previsto no art. 59, § 1o, IX do mesmo Diploma. No caso dos autos, o contrato celebrado evidencia a estipulação de garantia por meio de fiança (cláusula VI - ID 204975335, p. 6), razão pela qual a pretensão “initio litis” merece indeferimento. Demais a mais, a alegação de encerramento da união estável entre os requeridos, com mudança da locatária, primeira requerida, para São Paulo e permanência apenas do segundo requerido (fiador) não altera o entendimento, porquanto a locação residencial prossegue automaticamente em relação àquele que permanecer no imóvel (art. 12, "caput", da Lei n. 8.245/91). Pelo exposto, INDEFIRO a pretensão de urgência veiculada. (...) Inconformada, a parte autora interpõe o presente agravo de instrumento (Id 62961341). Em razões recursais, noticia ter formulado, na origem, pedido de concessão de medida liminar com a decretação de ordem para imediata desocupação do imóvel locado à agravada Maria Aldecilia da Silva. Diz ter sido desvirtuada a finalidade da locação, porquanto embora tenha sido o imóvel exclusivamente locado para a referida locatária, é residido pelo fiador. Afirma, ainda, haver inadimplência dos aluguéis e encargos no importe de R$ 31.800,92 (trinta e um mil e oitocentos reais e noventa e dois centavos). Assevera ter havido o descumprimento dos termos da fiança contratada, o que teria ocasionado a sua rescisão, já que o imóvel está sendo habitado pelo segundo réu, fiador do contrato e não inquilino. Assinala, com isso, que o fiador deixou de garantir o contrato e passou a ser locatário do imóvel de fato do imóvel, ao arrepio do contrato de locação. Aduz que, por expressa determinação legal e contratual, qualquer cessão, sublocação ou transferência do imóvel exigem a anuência prévia e escrita do locador, inexistindo a possibilidade de consentimento tácito. Brada que, em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a sub-rogação da locação residencial ao cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel deverá ser comunicada por escrito ao locador, nos termos do art. 12, § 1o, da Lei no 8.245/1991. Diz não ter ocorrido a comunicação na hipótese. Aponta a proximidade do encerramento do contrato de locação, que se dará no dia 20/8/2024. Reputa presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: a) seja recebido e autuado o presente agravo de instrumento em razão da situação enquadrar-se na hipótese do artigo 1.015, I do CPC; b) o deferimento da prioridade ESPECIAL de tramitação por ser o agravante maior de 80 (oitenta) anos, conforme art. 3o, § 2o, e art. 71, §5o da Lei 10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do CPC; c) liminarmente - inaudita altera partes – seja deferida antecipação de tutela recursal do presente agravo de instrumento para a expedição de mandado de despejo para desocupação voluntária da locatária e quem quer que esteja ocupando o imóvel, no prazo de 15 (quinze dias), nas mesmas condições em que foi recebido, conforme Laudo de Vistoria (ID 204975336); d) a intimação dos agravados para apresentar resposta no prazo legal, se assim tiverem interesse; e) após manifestação da parte contrária, seja CONHECIDO e PROVIDO o presente AGI para reformar a decisão agravada, de modo que seja concedida a medida liminar de despejo, já que a locatária descumpriu os termos da fiança contratada, ocasionando sua rescisão e, consequentemente, deixando o contrato de locação desprovido de garantia. Preparo regular (Ids 62961343 e 62961344). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, a despeito do esforço argumentativo manifestado em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante de concessão de medida liminar com a decretação de ordem para imediata desocupação do imóvel. Explico. Do exame do caderno processual originário extrai-se da peça vestibular (Id 204975331 do processo de referência), ter o agravante firmado com a agravada Maria Aldecilia da Silva contrato de locação de imóvel residencial pelo período de 36 (trinta e seis) meses, com vigência de 21/8/2021 a 20/8/2024 (Id 204975335 do processo de referência). Consta, também, terem convencionado que o locatário seria responsável pelo pagamento de despesas de condomínio e IPTU/TLP. O contrato foi garantido por fiança (cláusula vigésima primeira) – Id 204975335, p. 6 do processo de referência. Segundo informado pelo autor, a agravada, “a partir do ano de 2024, deixou de adimplir suas obrigações contratuais”. Daí ter ajuizado a presente demanda. A tutela de urgência requerida na peça vestibular foi indeferida pelo juízo a quo, sob o fundamento de “o contrato celebrado evidencia a estipulação de garantia por meio de fiança (cláusula VI - ID 204975335, p. 6), razão pela qual a pretensão ‘initio litis’ merece indeferimento”, atraindo o regramento específico da Lei n. 8.245/1991. No que interessa ao caso concreto, a Lei n. 8.245/91 prevê: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. – grifo nosso. Nos termos das normas acima transcritas, estando o contrato de locação garantido por fiança (cláusula vigésima primeira – Id 204975335, p. 6 do processo de referência), falta suporte fático autorizador da pretendida liminar concessão de despejo, conforme expressamente estabelece o art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/1991. A parte recorrente argumenta que a garantia fidejussória deixou de subsistir porque o fiador está residindo no imóvel, tendo ocorrido a sublocação do imóvel sem comunicação prévia ao locador, ao arrepio da estipulação contratual. A despeito da argumentação tecida pelo agravante, in casu, a alegada ausência de aprovação prévia do locador quanto à sublocação do imóvel, conquanto possa tornar nula qualquer tentativa de transferência do uso do imóvel locado, aptidão não tem para, por si, esvaziar a garantia firmada, devendo ser mantida a responsabilidade integral sobre o locatário principal e seu fiador, independentemente do uso efetivo da propriedade. Ora, ausente exoneração formal do fiador, conforme estipulado no contrato, há de ser mantida sua responsabilidade, porquanto não evidenciada, na hipótese, a incidência de qualquer das hipóteses previstas no art. 40 da Lei n. 8.245/91 que pudessem ensejar o esvaziamento da referida garantia. Destarte, com referência ao alegado prejuízo patrimonial, tem o locador, se vencedor na ação de despejo que cumulou com cobrança de encargos locatícios, o poder de exigir não apenas ao locatário, mas também ao fiador o adimplemento das obrigações pecuniárias não quitadas a tempo e modo certo. Sobre o tema, colhem-se julgados e. Tribunal, inclusive desta c. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO LIMINAR. CONTRATO ASSEGURADO POR FIANÇA. ALEGAÇÃO DE INSOLVÊNCIA E AUSÊNCIA DE BENS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇAO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Art. 59, § 1a, inciso IX da Lei 8.245/95 dispõe sobre os requisitos para a concessão de liminar de desocupação do imóvel: (i) prestação de caução equivalente a três meses de aluguel; (ii) o inadimplemento do aluguel e seus acessórios e; (iii) a ausência de garantia. 2. No caso, a alegação de existência de investigações criminais e ações judiciais contra a fiadora não implica na insolvência da empresa garantidora, inexistindo elementos que atestem a ausência de bens para satisfação da dívida, tampouco para a extinção da fiança. 3. Sendo a fiança válida, por ora, tem-se que o contrato de locação, objeto da lide, está garantido, sendo incabível o deferimento da liminar de despejo. 4. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1355518, 07068944720218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. I - Na ação de despejo por falta de pagamento, o contrato de locação residencial está garantido por fiança, o que impede a concessão de liminar, conforme dispõe o art. 59, §1o, inc. IX, da Lei 8.245/91. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1351252, 07072279620218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Fundada a ação na falta de pagamento de aluguel e demais encargos, apenas na hipótese de execução provisória da sentença é cabível a aplicação do disposto no art. 64 da Lei no 8.245/91, que dispensa a prestação de caução. 2. Garantido o contrato por fiança, somente se mostra possível o deferimento liminar do despejo em caso de comprovação do esvaziamento da garantia, nos termos do art. 40 da Lei n. 8.245/91. Assim, nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguéis, uma vez garantido o contrato por fiança, descabida é a concessão liminar de desocupação do imóvel. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1177548, 07020026620198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM GARANTIA. CONCESSÃO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. DIREITO POTESTATIVO DO FIADOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 59 da Lei 8.245/91 (Lei de Locação) arrola os casos em que se poderá conceder a liminar de desocupação no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Para a concessão da liminar na ação de despejo fundada na falta de pagamento é necessário que o contrato não esteja garantido. Havendo garantia impossível a concessão da liminar na ação de despejo. Precedentes. 3. O instituto da exoneração da fiança está previsto tanto no Código Civil, quanto na Lei de Locação, tratando-se um direito potestativo do fiador. Assim, incabível que o locador exonere os fiadores, acabando com a garantia do contrato. 4. No caso específico, resta claro que a empresa agravada destituiu a fiança, sem que haja qualquer previsão legal para isto, com a finalidade única e exclusiva de burlar a lei e se enquadrar no disposto no art. 59, §1o, IX da Lei 8.425/91. 5. Assim, conceder a antecipação da tutela e determinar liminarmente o despejo seria coadunar com a burla da lei, o que é absolutamente incabível. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 860979, 20140020333143AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 20/4/2015. Pág.: 177) – grifo nosso Deste modo, nessa fase de cognição superficial, à luz do ordenamento jurídico, da jurisprudência e dos elementos de prova coligidos, tenho por não demonstrado o requisito atinente à plausibilidade do direito e tampouco vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está à probabilidade do direito, de maneira que, não evidenciado este, também não o estará aquele. Ademais, como requisitos cumulativos, devem vir ambos demonstrados para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Enfim, não evidenciados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser mantida, em sede de cognição sumária, a decisão recorrida. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do agravo de instrumento, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO a tramitação prioritária especial do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo agravante. CONCEDO ao agravante o direito à tramitação prioritária especial do processo, porque comprova o recorrente contar atualmente com 89 (oitenta e nove) anos de idade (Id 204975333 do processo de referência). Comunique-se o juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora